Tribunal: TJBA
Processo: 8062122-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8062122-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante (s): MAURÍCIO MONTINO MACAÚBAS Paciente: JESIVAN OLIVEIRA RIBEIRO Advogado (s): Maurício Montino Macaúbas (OAB/BA 64.244) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UTINGA Procurador (a) de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA DETERMINAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILICITUDE DE PROVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, segregado provisoriamente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob os fundamentos de: excesso de prazo para determinação de apresentação de defesa prévia; ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; desnecessidade da medida extrema; violação ao princípio da presunção de inocência; ilicitude da prova utilizada para justificar a prisão cautelar; e ofensa ao princípio da homogeneidade. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na determinação de apresentação de defesa prévia; (ii) analisar a validade da fundamentação do decreto prisional; (iii) examinar se a imposição da prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, por ter sido usada, como fundamento da custódia cautelar, a existência de ação penal em curso; (iv) apurar a alegada ilicitude da prova que embasa a segregação cautelar, por ter a autoridade coatora se baseado em elementos de processo cujo flagrante foi relaxado por ilegalidade, contaminando a fundamentação do decreto prisional (frutos da árvore envenenada); (v) avaliar a ocorrência de ofensa ao princípio da homogeneidade, em razão da desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena definitiva. III. Razões de decidir 3. A tese de excesso de prazo para apresentação de defesa prévia encontra-se prejudicada, por perda superveniente de objeto, uma vez que a defesa já foi regularmente apresentada nos autos da ação penal de origem, após impulso oficial da autoridade coatora. 4. As alegações de fundamentação inidônea do decreto prisional e desnecessidade da medida extrema já foram objeto de apreciação nos autos do habeas corpus n.º 8056601-98.2025.8.05.0000 (julgado em 21/10/2025), sendo afastado o constrangimento ilegal, com reconhecimento da validade da fundamentação calcada na gravidade concreta da conduta, quantidade não insignificante de droga apreendida e risco efetivo de reiteração delitiva. 5. As teses de violação ao princípio da presunção de inocência e de ilicitude da prova que embasa a prisão preventiva foram anteriormente suscitadas no habeas corpus n.º 8060183-09.2025.8.05.0000 (distribuído em 07/10/2025 e pendente de julgamento), o que obsta sua rediscussão nesta impetração, nos termos do art. 666 do CPP c/c art. 259, § 2º, do RITJBA. 6. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não se sustenta, uma vez que não é possível, na via estreita do habeas corpus, prever o eventual regime de cumprimento de pena em caso de condenação, sendo inviável, neste momento, inferir desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena definitiva. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniente apresentação de defesa prévia torna prejudicada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 2. É inviável a reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos de impetrações anteriores, nos termos do art. 666, do CPP. 3. A análise de eventual desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena definitiva, com base no princípio da homogeneidade, exige juízo hipotético incompatível com a via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, 659, 666; Lei nº 11.343/2006, arts. 50, §1º, 51; Regimento Interno do TJBA, arts. 259, § 2º, 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 205.601/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 952.342/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024. STJ, AgRg no RHC n. 144.385/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021. TJBA, HC n. 8056601-98.2025.8.05.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 21.10.2025. TJBA, HC n. 8060183-09.2025.8.05.0000, 1ª Câmara Criminal, pauta de julgamento em 18.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8062122-24.2025.8.05.0000, da Comarca de Utinga/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Maurício Montino Macaúbas (OAB/BA 64.244), como Paciente, JESIVAN OLIVEIRA RIBEIRO, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Utinga, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DENEGAR a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça